Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-72.2022.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003695-72.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LISSANDRA CORREA NUNES - CPF: 691.339.130-72 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. NEILOR RIBAS NOETZOLD Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1003695-72.2022.8.11.0007 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop - MT.

RECORRENTE:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RECORRIDO:
LISSANDRA CORREA NUNES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não sendo comprovado o excesso de execução, deve ser mantida a sentença que acolheu parcialmente a impugnação adequando os cálculos conforme valores devidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução de sentença opostos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do excesso de execução.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, pois a parte recorrente funda-se na alegação de excesso de execução com relação as férias, todavia, tais valores foram devidamente calculados, como muito bem anotado na r. sentença,
in verbis:

“Vistos.

Trata-se de Embargos de Execução (Id. 104451478) interpostos pelo Executado, ao argumento de que a exequente compensou os valores quitados pelo Estado de Mato Grosso em relação as férias e o 1/3 constitucional de maneira equivocada, pois inseriu no cálculo o período de férias que fora gozado, conforme documento do SEAP anexo (período aquisitivo 01/10/2017 a 30/09/2018) e incluiu no cálculo período em que não detinha vínculo com Estado. Aduz que a parte exequente não descontou adequadamente os terços constitucionais - adicional de férias no holerite - pagos pelo executado, consoante se vislumbra nas fichas financeiras anexas. Por fim, alega que não aplicou a taxa SELIC a partir da citação, que ocorreu após 09/12/2021.

A Embargada impugnou, aduzindo que os valores utilizados como base de cálculo são idênticos ao dos cálculos apresentados pelo Estado e não há provas de qualquer pagamento. Contudo, refazem os cálculos de acordo com a taxa SELIC. Postula a rejeição dos embargos e homologação dos novos cálculos.

É o necessário.

DECIDO.

Em análise percuciente dos autos constato que a pretensão do Embargante não merece acolhida.

Compulsando os cálculos apresentado pela Embargada no cumprimento de sentença verifico que observou os parâmetros estabelecidos na sentença.

Ademais, o Embargante faz pedido genérico, não descrevendo especificamente qual período supostamente não houve vínculo entre as partes, restando prejudicada a análise do mérito, eis que não incumbe ao Juízo fazer prova a qualquer das partes.

E que tange aos índices da correção monetária e dos juros de mora aplicados pela embargada/exequente, é cediço que com o advento da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, estabeleceu-se o novo regime de pagamentos de precatórios e modificou-se normas relativas ao regime fiscal.

Assim, nas condenações contra a Fazenda Pública há incidência dos juros e correção monetária da seguinte forma: correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021).

Contudo, no caso concreto a pretensão do embargante esbarra na coisa julgada, uma vez que a sentença exarada na fase de conhecimento definiu os parâmetros de incidência da correção monetária com base no IPCA-E e dos juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009.

Nesse viés, denota-se que, de fato, a sentença não estabeleceu a incidência da taxa SELIC, não obstante tenha sido prolatada depois da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, e a Fazenda Pública não se insurgiu em relação aos consectários legais incidentes sobre a condenação, já que não interpôs o recurso cabível, de modo que deve ser mantido o entendimento adotado na sentença.

Nesse aspecto, considerando que a decisão judicial foi clara ao adotar os índices para incidência de juros e correção monetária, é imperioso obedecer aos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, porquanto não é cabível ao Juízo em fase de cumprimento de sentença alterar o índice estabelecido no título judicial.

Assim vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. RPV. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. RESPEITO À COISA JULGADA. 1. O Agravo Interno procede, razão pela qual a decisão anterior merece reforma. 2. De fato, há entendimento jurisprudencial mais específico do que os lançados na decisão vergastada, sobretudo aquele realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei11.960/2009). Tal dispositivo estabeleceu que, não obstante os índices fixados para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 3. Assim sendo, "sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" (REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.8.2020). Precedentes do STJ. 4. Agravo Interno provido para conhecer do Recurso Especial e lhe negar provimento. (AgInt no REsp 1943749/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 10/12/2021).”

Com efeito, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 905), pacificou o entendimento. Vejamos:

“Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." - grifei

Corroborando, seguem os julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 905 DO STJ. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da sentença que rejeitou a impugnação à fase de cumprimento de sentença e manteve os índices e taxas de correção na forma estabelecida no título executivo judicial. 2) O entendimento exarado na origem está de acordo com a tese firmada no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG (TEMA 905), a qual expressamente prevê a necessidade de ser preservada a coisa julgada (item 04). 3) O Tema 810 do STF não possui o condão de alterar os títulos judiciais proferidos anteriormente à data do seu julgamento, os quais tenham aplicado entendimento diverso à época, tendo em vista que nada dispôs a respeito. 4) Na sentença da fase de conhecimento constou que o montante indenizatório seria corrigido pelos índices do IGP-M com o acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês. A decisão foi prolatada após a entrada em vigor da Lei 11.960 de junho de 2009, a qual estabeleceu novos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública, e mesmo assim o ente público não se insurgiu em sua apelação quanto ao ponto, estando a questão abarcada pelo manto da coisa julgada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50398361620228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-06-2022).”

“EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - COISA JULGADA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - RE Nº 870.947/SE (TEMA 810) - REPERCUSSÃO GERAL - JULGADO MANTIDO - RETRATAÇÃO NÃO REALIZADA. Consoante o entendimento firmado pelo col. STF no RE nº. 870.947/SE, em repercussão geral, o IPCA-E deve ser o indexador para a correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, ante a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09. Em relação aos juros de mora, tratando de relação não tributária, restou decidido que é válida a fixação dos juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança (TR), permanecendo hígido, nesse ponto, o disposto no art.1º-F da lei 9.494/97, em redação atribuída pela Lei nº 11.960/09. Todavia, em atenção ao princípio da coisa julgada, revela-se inadmissível a reabertura de discussão em sede de embargos ao cumprimento de sentença. Não há incompatibilidade entre o posicionamento emanado pela Corte Constitucional, em sede de caso paradigma, em relação ao entendimento adotado por esta Primeira Câmara Cível, no julgamento da apelação cível n. 1.0476.10.000661-0/007. (TJMG - Apelação Cível 1.0476.10.000661-0/007, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 04/11/2021) (destaquei).”

Diante de tal contexto, certo ou errado, o cálculo deve observar os índices de correção monetária e juros de mora constantes do título executivo em obediência à coisa julgada.

Assim, impõe-se a rejeição dos embargos à execução..”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023